Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMORA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE COLABORARAM PARA O AGRAVO DA SAÚDE E O SUBSEQUENTE ÓBITO DA PACIENTE. DANO MORAL REFLEXO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. MONTANTE. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO PROVIDO.
1. No caso concreto é preciso atentar para a extensão (tantum devolutum quantum appellatum) e para a profundidade do efeito devolutivo do presente recurso de apelação, que são delimitadas de acordo com os temas apreciados e decididos pelo Juízo singular, em contraposição ao que foi impugnado pela parte nas razões recursais, nos termos da regra prevista no art. 1013 do Código de Processo Civil. 1.1. Percebe-se que o Distrito Federal não interpôs recurso de apelação, tampouco manejou apelo adesivo, bem como que a presente controvérsia não está submetida à remessa necessária, nos moldes da regra prevista no art. 496, § 3o, inc. II, do CPC, de modo que a questão alusiva à caracterização da responsabilidade objetiva do Estado, articulada em suas contrarrazões, não deve ser examinada pela Instância Revisora.
2. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto do valor relativo à compensação do dano moral experimentado, de modo reflexo, pelos autores.
3. A respeito do valor da compensação extrapatrimonial, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 3.1. É certo que não existem critérios jurídicos objetivos para que a devida compensação seja fixada, o que deve ocasionar a análise de diversos fatores que autorizem chegar-se ao montante correto e justo, devendo ser observada a extensão do dano ou a intensidade da vulneração da incolumidade da esfera jurídica da parte, bem como o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas e sociais das partes e, finalmente, a repercussão do fato. 3.2. Nesse contexto, convém atentar à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, foi estabelecido o hoje conhecido “método bifásico”, com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 3.3. Por essas razões mostra-se razoável a condenação do demandado ao pagamento do montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a viúva, ora sucedida por sua herdeira, e de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em favor de cada um dos filhos do falecido, referentes aos danos extrapatrimoniais experimentados de modo reflexo.
4. Recurso conhecido e provido.